Tribunal: TJES
Processo: 0009185-60.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009185-60.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICK KEVINNY SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ARTIGO
33 DA LEI DE 11.343/06. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 386, V DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, as provas coligidas nos autos são
in
suficientes para embasar
um
édito condenatório contra o réu pela prática do crime previsto no art.
33 da Lei de Drogas
, tendo em vista a
ausência de força probatória a comprovar que as drogas apreendidas eram do apelado.

2. Conforme se assentou na jurisprudência,
pautada no princípio do
in dubio pro reo
, mediante dúvida do julgador quanto a autoria do delito, caberá ao Estado acusador comprovar a devida alegação imputada ao réu, a fim de não pairar incertezas no momento de sentença judicial acerca de sua autoria. No caso presente, o Ministério Público não desincumbiu de seu dever acusador, restando aos nobres julgadores dúvida pertinente quanto a autoria do delito, conforme o art. 386, V do CPP,
em consonância com o restante do acervo probatório construído ao longo da instrução processual.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009185-60.2019.8.08.0014

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PATRICK KEVINNY SILVA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da Sentença de fls.
162
/
164
, proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de
Colatina
/ES, q
ue
optou por absolver
o apela
do
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Razões recursais, às fls. 177/179, nas quais objetiva o Ministério Público a condenação do ora apelado em razão da apreensão de ilícitos aos arredores do local onde foi feita a busca pessoal, nos moldes do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

No dia 08 de outubro de 2019, na Escadaria Galdino Monteiro dos Santos, bairro Colatina Velha, na cidade de Colatina, após notificações anônimas da prática de tráfico na região
,
os policiais militares iniciaram o patrulhamento local, momento em que avistaram
o denunciado e realizaram a incursão a pé, ao lograr êxito em apreendê-lo.

Realizada a busca pessoal, não encontraram consigo nenhuma substância ilícita. Permanecendo em busca aos arredores, encontraram uma sacola contendo 60 (sessenta) pedras de “crack”. O denunciado salientou que as drogas encontradas não eram de sua posse.

Consta dos autos que, os policiais militares, receberam a informação que o denunciado estava realizando tráfico de entorpecentes naquela localidade.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fls
. 31/32, pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls.
12
) e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (fls.
150.v
) em que ficou constatada que as substâncias apreendidas consistiam em
60
(
sessenta
)
ped
ras de crack.

Por outro lado, quanto à autoria delitiva, em que pesem os argumentos do Ministério Público, comungo do entendimento da Defesa, do juízo sentenciante, bem como ao parecer da Procuradoria, de que os elementos coligidos aos autos não são suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao apelado, pela prática do crime em comento, com fulcro, sobretudo, no art.386, inciso V do Código de Processo Penal.

Da leitura da própria denúncia, depreende-se a fragilidade da narrativa quanto ao pertencimento dos ilícitos, uma vez que não foram encontrados junto do denunciado.

As testemunhas S
D/
PMES
GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA
e
SD/PMES

LUCAS HENRIQUE FERRAZ
, conforme mídia de,
relataram, em suma, que receberam denúncia anônima relativa ao comércio ilícito de entorpecentes com as características do indivíduo e se dirigiram ao local indicado, onde abordaram o apelado, com o qual nada foi encontrado.

Observo, outrossim, que faltou combatividade necessária ao Ministério Público para diligenciar no sentido de se produzir mais prova em juízo quanto ao ora apelado, já que lhe competia integralmente o ônus da prova. Neste sentido colho o ensinamento doutrinário:

Um aspecto relevante da presunção de inocência enquanto regra de julgamento no processo penal, é que, diversamente do que ocorre no campo civil, não há verdadeira repartição do ônus da prova. O ônus da prova não supõe que exista, necessariamente, uma repartição de tal ônus. Mesmo que não haja repartição do ônus da prova, é necessário que haja regra de julgamento, determinando que em qualquer caso, a dúvida sobre fato relevante será decidida sempre contra o autor, ou então contra o réu. No caso do processo penal, o in dubio pro reo é uma regra de julgamento unidirecional. O ônus da prova incumbe INTEIRAMENTE ao Ministério Público, que deverá provar a presença de todos os elementos necessários para o acolhimento da pretensão punitiva. (261/262) (BADARÓ. Gustavo Henrique. Epistemologia Judiciária e Prova Penal. São Paulo : Thompson Reuters Brasil, 2019. Págs. 67, 245 e 261/262)

Não é por demais repisar que o decreto condenatório deve estar alicerçado em prova inconteste e conclusiva, de sorte que a íntima convicção do Juiz deva sempre estar amparada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorreu no presente caso.

Deve prevalecer, portanto, no caso vertente, a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal, conforme a garantia constitucional prevista o art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal.

Em suma, tenho que falecem provas seguras e suficientes a embasar o decreto condenatório do apela
do
que pressupõe inabalável certeza acerca da autoria delitiva, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL QUE CORROBORE OS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS. ART. 155 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que a vítima, durante o inquérito policial, tenha reconhecido o recorrente como um dos autores do fato, além dessa não ter sido ouvida em juízo, não há outro elemento de prova que corrobore o reconhecimento realizado na esfera policial. 2. Não havendo qualquer prova, produzida sob o crivo do contraditório judicial, que corrobore os elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial, por força do art. 155, do CPP, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 004180002703, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, a fim de
manter a absolvição de
PATRICK
KEVINNY SILVA DE OLIVEIRA

da imputação do crime de tráfico de drogas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)